Tribunal: TJBA
Processo: 8094477-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094477-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ANDREA LIMA GABRIEL

Advogado(s)
:
BIANCA VENANCIO LOPES DE OLIVEIRA, SILVIO ERNESTO BEDNARSKI PEDRASSOLLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IDÔNEA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO APÓS PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível (ID 92246683) interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença (ID 92246675) proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Indenizatória por danos morais ajuizada por ANDREA LIMA GABRIEL, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção ilegal e da demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a ocorrência de falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, seja pela ilegalidade do corte (ausência de notificação prévia), seja pela demora na religação; (ii) verificar o cabimento e a proporcionalidade da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 6º e 14), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviços.

4. O fornecedor só se exime de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3º, do CDC.

5. A alegação de inadimplência, embora configure débito pretérito (fatura vencida em 05/03/2023, paga em 19/07/2023), não legitima o corte quando ausente a notificação prévia individualizada e idônea, exigida por lei e regulamentação da ANEEL.

6. A argumentação da Apelante de que não está obrigada a produzir provas contra si é equivocada, pois o art. 6º, VIII, do CDC exige ao fornecedor, nas relações de consumo, o ônus de provar os fatos que alega, notadamente a notificação formal do consumidor sobre o corte.

7. A COELBA não comprovou a notificação prévia, e a demora de cinco dias para o restabelecimento do serviço após o pagamento devidamente compensado (20/07/2023 até 25/07/2023) viola o prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 362, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

8. O art. 22 do CDC reforça o dever legal da concessionária de manter a prestação do serviço de forma contínua, adequada e eficiente.

9. O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço essencial, sendo
in re ipsa
a sua caracterização. A privação do serviço por falha procedimental e por demora excessiva gera transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano.

10. O valor fixado na sentença (R$ 6.000,00) a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional ao dano causado pela privação excessiva do serviço essencial. O valor considera a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
desprovido
.

Tese de Julgamento
:

1. O fornecedor de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Compete ao fornecedor o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor, especialmente a notificação prévia do corte e o cumprimento do prazo de religação.

3. A ausência de notificação formal prévia torna o corte ilegal, ainda que exista o débito.

4. A demora excessiva para o restabelecimento do serviço após o pagamento, que extrapola o prazo regulamentar, configura dano moral
in re ipsa
.

5. O valor da indenização deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atendendo à natureza essencial do serviço e ao impacto na vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento com data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)